Tribunal: TJMT
Processo: 0008638-77.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008638-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WENDER ALEXANDRE DAS NEVES - CPF: 055.418.291-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZA FRANCA DA COSTA - CPF: 828.349.891-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
CONDENAÇÃO. 1.
ABSOLVIÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA. 2.
PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE POR APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
EM

PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita não é suficiente para desconstituir o édito condenatório, principalmente quando o acervo probatório indica a autoria do crime de receptação (art. 180
, caput
, do CP), sendo assim, imperiosa a manutenção da sentença respectiva.

2.

Embora não exista critério matemático fixo para a exasperação da pena base, a jurisprudência pátria é unânime quanto à obrigatoriedade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, diante da existência de apenas uma circunstância desfavorável ao apelante – maus antecedentes - e na ausência de fundamentação ao ser aplicada fração diversa de 1/6, impõe-se a readequação da pena base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Wender Alexandre das Neves,
contra a sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 180,
caput,
do CP (
Receptação
) à pena de
2 anos e 2 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
11 dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.
(Id. 137833863)

Neste grau de jurisdição, em razões recursais a Defesa almeja 1.
Absolvição
do delito de receptação por insuficiência probatória;
subsidiariament
e, 2. Readequação do
quantum
da
pena-base na proporção de 1/6
. (Id. 137833889)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso interpostos. (Id. 137833892)

A
PGJ
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue: (Id. 143570162)

“
Apelação
– Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição ou, alternativamente, diminuição da reprimenda arbitrada em desfavor do acusado – Inviabilidade – Provas da autoria e materialidade – Réu reincidente - Sentença escorreita –
Pelo improvimento do apelo.” (Grifo Original)

É o relatório.

À revisão. (Art. 54 inciso V RITJMT; ART. 394 § 1.o INC. I CPP; e art. 180 CP - pena máxima de 4 anos)

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wender Alexandre das Neves
, foi condenado por ter adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta, modelo Honda Biz, cor vermelha, de propriedade da vítima
Luíza França da Costa.

Segundo consta dos autos, a vítima
Luíza França da Costa,
registrou boletim de ocorrência, noticiando que ao chegar na porta de sua residência um indivíduo desconhecido, ameaçou-a e levou sua motocicleta.

No dia 4.2.2016, a polícia militar, apreendeu a referida motocicleta, na cada dos fundos de um imóvel localizado na cidade de Várzea Grande/MT, onde residia o apelante.

Na ocasião, à vista da numeração de chassi adulterada, os policiais militares e civis não conseguiram identificar a motocicleta e sua origem, contudo com a realização do exame pericial a motocicleta foi identificada e confirmada que era produto de crime, bem como que houve sinais identificadores (numeração de chassi e de motor).

Neste grau de jurisdição, requer sua
absolvição
por insuficiência probatória. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos a redução do
quantum
da proporção na fração da pena-base.

Feitas essas considerações passo à análise das teses.

1. Absolvição-

Insuficiência probatória.

A
prova da existência do crime (materialidade)
encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 137833860-Pg.9); Laudo Pericial (Id. 137833860-Pg.19-21); Termo de Entrega (Id. 137833860-Pg.31); Auto de Avaliação Indireta (Id. 137833859-Pg.39); Relatório Policial (Id. 137833859-Pg. 43) corroborado pelas provas judicializadas.

A testemunha
Marcelo Freitas Rossani
, policial militar atuante na diligência, em juízo, relatou que a guarnição havia recebido informações acerca do paradeiro da motocicleta e ao chegarem no local, solicitaram a entrada no imóvel para a irmã do apelante
Adriana Aparecida das Neves.

Na ocasião, os policiais localizaram a motocicleta, produto de roubo que vitimou
Luíza França da Costa,
este já sem placa e com vestígios de adulteração de seus sinais identificadores.

Por sua vez, o apelante alegou que o veículo estava em posse de um indivíduo, alcunhado “Jefinho”, que havia pedido para que ele guardasse a motocicleta, para que fossem jogar bola em um campo das redondezas. Mais ainda, o apelante negou ter conhecimento da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, bem como não sabia que esta era produto de crime.

Diante das provas produzidas não há como acolher a alegação de insuficiência probatória, isso porque tenho que o veículo foi apreendido em posse do apelante e ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do veículo que foi apreendido.

Ademais, acerca da comprovação da autoria e materialidade delitiva, impende salientar, que no crime de receptação exige, para a sua configuração dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Nesse contexto, embora o apelante tenha alegado o desconhecimento da origem ilícita, bem como de que o bem pertencia a “
Jefinho
”, este deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, o que poderia ser feito ante a apresentação e oitiva do indivíduo por codinome
Jefinho.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita;
sendo insuficientes
para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Aqui consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Consigna-se ainda que a apreensão da coisa roubada na posse do apelante, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu diante das incongruências apontadas acima.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...)
No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade
, operando-se a inversão do ônus probatório
.
Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal
(...)”.

(N.U 0001414-33.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Destaquei.

No contexto que ora se apresenta, é notório que o Apelante conduziu coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório.

2. Readequação da Pena- Base

Subsidiariamente, a sua pretensão recursal restringe-se ao
quantum
fixado na pena-base.

Trata-se de pleito que
comporta provimento
e
explico
.

Embora existam jurisprudências e entendimentos de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. ”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017), v
ejo que o Juiz sentenciante não atuou com proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
quantum
de aumento.

Em detida análise da sentença, verifico que o d. juízo
a quo
reconheceu a existência de uma circunstância judicial desfavorável diante da valoração negativa de
uma única circunstância
, -
maus antecedentes
- e

fixou a pena-base em
1 ano e 6 meses
, ou seja, promoveu a exasperação da pena-base em
6 meses
,
(1/2)
,
sem fundamentar o porquê da utilização acima de 1/6.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado deve fundamentar, adequadamente,
indicando razão especial quando utilizar fração acima de 1/6
. Vejamos:

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que,
na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada Vetorial desfavorecida,
deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial
. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). ”

Da Nova Dosimetria-
Delito de Receptação (art. 180,
caput
do CP) –
Pena cominada de 1 a 4 anos de reclusão e multa
.

Na 1a fase da pena,
seguindo o entendimento do STJ
, readéquo
a pena base, na fração de 1/6 e, diante de uma circunstância judicial desfavorável –
maus antecedentes
- encontro a pena basilar de
1 ano e 2 meses
de reclusão e 12 dias- multa.

Na 2a fase da pena, cumpre relembrar que a autoridade judiciária reconheceu a
multirreincidência
, igualmente sem fundamentar. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e em análise a ficha de antecedentes criminais (Id. 137833858-Pg. 52) e ao PEP no 0007667-06.2015.8.11.0042 (SEEU), verifico que o apelante possui
mais
de
três condenações distintas
em seu desfavor, razão pela qual mantenho os
8 meses
, fixados pelo juízo de primeiro grau eis que de maneira mais favorável ao réu, e fixo a pena intermediária em
1 ano e 10 meses
de reclusão e 18 dias- multa.

Na terceira fase da pena, inexistem qualquer causa de aumento e diminuição, chegando a pena definitiva de

1 ano e 10 meses
de reclusão e 18 dias- multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto,
em atenção a Súmula n. 269 do STJ,
cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que: "
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pela igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
"

Diante do que foi exposto, em
parcial
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal, apenas para redimensionar a pena-base,
restando a pena definitiva fixada em
1 ano e 10 meses

de
reclusão e 18 dias-multa
em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022